Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-78.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001551-78.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.899.311-11 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 062.325.421-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL FOLETTO - CPF: 735.541.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANYELI LIMA DA ROSA - CPF: 026.526.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIANO SCHWARZ SANTOS - CPF: 616.299.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001551-78.2022.8.11.0055

APELANTE: ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA, LUCAS ANTONIO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL REJEITADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES EM RELAÇÃO AO RÉU ALEXSANDER – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS – SUA RESIDÊNCIA ERA APONTADA COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OBSERVADA PELOS POLICIAIS DURANTE AS MONITORAÇÕES
IN LOCO
– DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – FAVORECIMENTO EM TODAS ETAPAS DOSIMÉTRICAS – CONDUTA IMPUTADA AO RÉU LUCAS DESCLASSIFICADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – PROVAS PRECÁRIAS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“‘A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória. (...). (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).”
(TJMT, N.U 0000628-93.2011.8.11.0010)

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases.

N
ão restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001551-78.2022.8.11.0055

APELANTE: ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA, LUCAS ANTONIO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA e LUCAS ANTONIO DA CONCEIÇÃO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 160 dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa dos réus suscita, preliminarmente,
inépcia da peça acusatória,
falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e inexistência de justa causa para instauração da ação penal.

No mérito,
requer a absolvição dos apelantes, alegando, em síntese, que o policial civil
“ITAMAR criou uma história fictícia para tentar transformar uma abordagem de trânsito de dois usuários de drogas em um suposto crime de tráfico de drogas”
. Subsidiariamente, pede a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001551-78.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL)

Como relatado, a Defesa suscita
inépcia da peça acusatória,
falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e inexistência de justa causa para instauração da ação penal.

Entretanto, sem maiores delongas, tais argumentos encontram-se prejudicados pela superveniência da sentença condenatória,

haja vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos pelas partes durante a instrução processual, consoantes os seguintes arestos deste Tribunal:

“Com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ.”
(N.U 0010158-54.2013.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 13/04/2022)

“Em sede de apelação defensiva contra sentença condenatória, a tese de ausência de justa causa por insuficiência de indícios de autoria para a persecução penal, confunde-se com o mérito do recurso.”
(N.U 0002742-98.2019.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 21/09/2022)

“‘A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória. (...). (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).”
(N.U 0000628-93.2011.8.11.0010, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 08/09/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) na noite de 24 de fevereiro de 2022, por volta das 22h, em via pública, mais precisamente na Rua 26, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira e Lucas Antônio da Conceição, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, traziam consigo 3 (três) porções de cocaína (2,54g), bem como tinham em depósito e/ou guardaram 1 (uma) porção de cocaína (20,71g), conforme termos de apreensão (id. 79093529, p. 49 e 50) e laudo de constatação (p. 53 ss.) (...).

Segundo restou apurado, na noite e horário do fato, a Polícia Militar fazia rondas pela Rua 26, quando os agentes visualizaram dois homens, identificados posteriormente como sendo os denunciados Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira e Lucas Antônio da Conceição, conduzindo um veículo VW Gol com escapamento barulhento, instante em que decidiram abordá-los. Ato contínuo, após dada voz de parada pelos policiais, os denunciados demoraram para atender a ordem, o que foi possível verificar uma movimentação estranha no interior do veículo, pois os denunciados estavam tentando se desfazer dos entorpecentes.

Destarte, os agentes decidiram realizar revista nos indiciados e no interior do veículo, local em que foram encontradas 3 (três) porções (invólucros de plástico) com resquícios de cocaína, além do mais verificou-se que os conteúdos dos invólucros de plástico estavam espalhados no assoalho do carro.

Na mesma ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares e a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em dinheiro, provenientes da venda de drogas.

Na Delegacia, verificou-se que já havia uma investigação em curso por tráfico de drogas em desfavor dos denunciados, inclusive com a expedição de mandado de judicial de busca e apreensão, o que ensejou o cumprimento da ordem judicial no dia 25/02/2022, no sítio de propriedade do indiciado Alexsander, localizado na estrada do Mituo, nesta urbe.

Chegando ao local, os investigadores de polícia procederam às buscas e localizaram 1 (uma) porção de cocaína de tamanho maior (com o mesmo material de embalagem das outras porções), que estava enterrada sob pedras britas em frente à entrada do sítio, restando demonstrado o tráfico de drogas.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação da droga, laudo definitivo e pelas declarações prestadas pelas testemunhas em solo administrativo e em Juízo, dos quais se extrai a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre as pessoas dos réus.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial militar, condutor do flagrante, Gabriel Foletto, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da abordagem realizada pela Polícia Militar, vejamos:

‘
QUE, confirma os fatos do BOPM 2022.51934 de 24/02/22, reafirmando que, nesta noite, por volta de 22h00min., em patrulhamento pela rua 26, nos deparamos com um veículo VW/GOL, ocupado por dois indivíduos com o escapamento barulhento, e por isso resolvemos abordá-los; QUE, durante o acompanhamento percebemos algumas atitudes suspeitas, porém nada de ilícito foi encontrado na revista. No entanto no decorrer da entrevista,
o suspeito LUCAS, que dirigia o veículo, informou que no interior do carro havia algumas porções de "pó" e ao verificarmos, encontramos sob o banco do passageiro três invólucros de plástico, com restos substância análoga a COCAÍNA e no assoalho do veículo haviam resquícios da mesma substância que dispensaram antes de serem abordados
. Sendo assim, ambos foram conduzidos sem o uso de algemas e entregue sem lesões corporais nesta delegacia para providências; QUE, o veículo foi encaminhado para o pátio do ciretran por estar em desacordo com as normas de trânsito
.’

Em solo judicial, tanto o PM Gabriel Foletto, quanto a PM Anyeli Lima da Rosa confirmaram as versões apresentadas em solo inquisitório, no sentido de que a abordagem dos acusados teria sido de rotina, tendo em vista a péssima situação do veículo em que estavam. Além disso, os policiais militares pontuaram que os acusados estariam praticando direção perigosa, realizando manobras pelas ruas. Os policiais ratificaram que localizaram porções de entorpecente em poder dos agentes e um pó de coloração branca no carpete do automóvel, provavelmente fruto de uma tentativa frustrada dos réus de se desfazerem da droga
.

Nesse sentido, colhe-se o depoimento do PM Gabriel Foletto, prestado em Juízo:

‘
Que estavam em patrulhamento na av. 26, quando os réus passaram pelos policiais a bordo de um veículo Gol, em péssima situação de uso, com o escapamento muito barulhento; Que o veículo foi abordado por uma situação de transito; Que anteriormente houve uma denúncia de um veículo fazendo arruaça; Que identificou o Lucas, quando ele desceu do veículo, de ocorrências anteriores; Que perguntou ao Lucas se havia algo de irregular no veículo, que de pronto, respondeu que havia “pó” no veículo; Que durante busca veicular encontraram substancia branca, aparentemente, cocaína, embalada em um plástico preto; Que também havia bastante pó dispensado no carpete do veículo; Que os réus demoraram para parar o veículo e provavelmente dispersaram esse pó com o intuito de a guarnição não localizar
.’

Ocorre que a ocorrência envolvendo os acusados ALEXSANDER e LUCAS teve início em momento pretérito à prisão em flagrante dos implicados.

Com efeito,
segundo o investigador Itamar Cleiton Souza Xavier, Alexsander já estaria sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil há algum tempo e que possuiria, inclusive, um mandado de busca e apreensão pendente de cumprimento em seu endereço
, senão vejamos:

‘
QUE às 06h30min de hoje a polícia civil de Tangará da Serra, pela equipe da DRE comandada pelo delegado Adil Pinheiro de Paula, dirigiu-se ao endereço constante no mandado de busca e apreensão número 1001017-37.2022.8.11.0055 para dar-lhe cumprimento. Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira, o alvo do mandado, já se encontrava detido nesta unidade policial por ter sido abordado pela polícia militar na noite de 23/02/2022, em companhia do comparsa Lucas Antônio da Conceição, quando trafegavam pela cidade de Tangará da Serra em posse 03 pequenas porções de droga, tudo conforme B.O. 2022.51934, o delegado foi informado da condução de Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira e Lucas Antônio da Conceição e como estava de posse do mandado judicial, programou a operação de cumprimento de busca para hoje de manhã. Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira e Lucas Antônio da Conceição acompanharam as buscas no sítio do primeiro. Apresentei o mandado de busca e solicitei a ele que entregasse qualquer objeto ilícito que eventualmente estivesse no local. Ambos negaram que tivesse droga no sítio. Depois de muito procurar o depoente encontrou uma porção de droga enterrada na brita em frente ao sítio. Diante da descoberta Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira e Lucas Antônio da Conceição assumiram a propriedade da droga, mas alegaram que era apenas para consumo próprio, foram novamente conduzidos para o cisc e apresentados ao delegado sem lesões corporais
.’

Em sede Judicial, a testemunha reiterou integralmente os fatos articulados no quadrante administrativo
, senão vejamos:

‘
Que as investigações iniciaram-se quando chegaram informações à delegacia de que o Alexsander, vulgo Pipo, estaria comercializando entorpecente em uma chácara
, na proximidade do parque do bosque; Que
os investigadores realizaram monitoramento e constataram grande movimentação de veículos e motocicletas no local;
Que, no entanto, a propriedade dele ficava em um aglomerado de propriedade que dificultava o acesso dos investigadores para filmagem; Que
os policiais, então, solicitaram mandado de busca e apreensão
; Que os policiais passaram a monitorá-lo com aparelhos sensíveis à luz durante a noite;
Que os policiais visualizaram vários indivíduos que iam e voltavam; Que viram o réu Alexsander se encontram com usuários na frente da casa; Que viram o acusado Alexsander, antes de sair, arrecadar alguns objetos enterrados no chão e entrar no veículo Gol, juntamente com o Lucas
; Que solicitaram apoio da polícia militar, que fez a abordagem dos indivíduos; Que durante a abordagem, os acusados dispensaram entorpecente dentro do veículo, de forma a amenizar a apreensão; Que pela manhã,
os policiais utilizaram do mandado de busca domiciliar e localizaram entorpecente enterrado sob a brita
; Que para identificar o local onde a droga estaria enterrada, o acusado Alexsander colocou um caroço de pequi; Que
foi localizado um invólucro plástico contendo cocaína
; Que Alexsander é conhecido dos policiais e possui vínculo com o Comando Vermelho; [...] Que o veículo apreendido em poder de Alexsander pertenceria ao Eduardo Garrido, que também teria sido preso por tráfico de drogas pela dupla de investigadores da DRE;
Que o mandado de busca e apreensão já havia sido emitido anteriormente à prisão dos réus
; [...] Que
Lucas apareceu somente nesta situação, deu transporte ao Alexsander para que ele vendesse o entorpecente que ele estava portando
; Que
os policiais não tem certeza se Lucas frequentava a residência de Alexsander
; Que
os policiais não visualizaram Lucas no local durante o monitoramento
; Que o Eduardo Garrido emprestou o veículo para o Lucas; Que no dia da prisão do Eduardo, Victor Eduardo Garrido, ele mesmo passou esta informação para os policiais; Que se recorda de ter conduzido Lucas à delegacia outra oportunidade, por conta de tráfico de drogas
.’

Corroborando com a versão do investigador Itamar, colhe-se depoimento prestado pelo Investigador Saviano Schwarz Santos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
:

‘
Que na noite do dia 24,
a polícia militar abordou o Alexsander e o Lucas e na posse deles, encontraram entorpecente; Que como os investigadores já estavam planejando cumprir o mandado de busca e apreensão deferido pela Justiça, acharam oportuno fazê-lo, já que eles estariam detidos na delegacia
; Que em frente à chácara, os investigadores localizaram uma porção de maconha embaixo da brita; Que
soube que os investigadores Itamar e Luiz já estariam monitorando a chácara de Alxsander há algumas noites, observando a movimentação de pessoas e veículos entrando e saindo da chácara
; [...].’

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram a prisão em flagrante e as investigações sobre os acusados, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

(...)

E o fato de a guarnição composta pelos PM’s Anyelli e Gabriel ter abordado o veículo no qual estavam os réus por queixas relacionadas ao trânsito, a exemplo da alegada “arruaça”, direção perigosa, escapamento barulhento, entre outros, não implica necessariamente que o investigador Itamar teria mentido sobre ter solicitado apoio da Polícia Militar para abordar os réus. Isso porque não foi questionado às testemunhas, sejam as militares ou as civis, se o pedido de apoio foi repassado às equipes de rua e para quais equipes teria sido repassado
.

As testemunhas, Valdir Alves Viana e Milena Ferreira Neri de Almeida, por sua vez, depuseram de forma meramente abonatória e, portanto, nada esclareceram a respeito dos fatos.

Os réus, por seu turno, alegaram que seriam apenas usuários de entorpecentes
. Contudo, a dinâmica dos fatos, aliada à existência de investigação pretérita não deixam dúvidas de que o entorpecente encontrado no interior do veículo Gol, tripulado pelos acusados no momento da prisão em flagrante possuiria finalidade mercantil.

Some-se a isso o fato de que a pessoa de Victor Eduardo Garrido de Freitas peticionou no ID 80446733, solicitando a restituição do veículo apreendido em poder dos réus. Tal fato vai ao encontro das informações prestadas pelo investigador Itamar no sentido de que Victor Eduardo, vulgo “Du”, preso anteriormente pelos investigadores da DRE, teria cedido o seu veículo para que os réus Alexsander e Lucas traficassem drogas, quiçá, a mando da organização criminosa Comando Vermelho e, por outro lado, contradiz a versão de Lucas de que seria o proprietário do carro.

Destarte, a versão trazida à tona pelos réus não encontra respaldo probatório nos autos, exsurgindo nitidamente o intento de eximirem-se da responsabilidade pela prática delitiva.

(...)

Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “trazer consigo/manter em depósito” substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em
01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 20,71 gramas e 03 (três) porções menores da mesma substância, com massa bruta de 2,54 gramas
.”

A materialidade delitiva é incontroversa.

Extrai-se dos autos que, em 24.2.2022 [por volta das 22hs], os policiais militares, Gabriel Foletto e Anyeli Lima da Rosa, em abordagem de rotina, encontraram 3 porções de cocaína (pesando 2,54g) dentro do veículo em que os réus ocupavam [LUCAS era o condutor e ALEXSANDER o carona], ocasionando a condução deles para delegacia.

Na delegacia, a polícia civil constatou que já havia uma investigação em andamento por tráfico de drogas em detrimento de ALEXSANDER, inclusive com mandado judicial de busca e apreensão domiciliar pendente de cumprimento, o que foi procedido na manhã seguinte [dia 25.2.2022], acarretando a localização de mais 1 porção de cocaína (pesando 20,71g), no sítio de propriedade dele.

Em relação à autoria imputada ao réu ALEXSANDER, este afirmou [em Juízo] que as drogas apreendidas seriam destinadas para o seu consumo, como também para o uso do réu LUCAS,
in verbis
:

“(...) eu era usuário de cocaína e maconha (...); eu morava sozinho na chácara (...); acho que essa investigação começou a uma semana atrás quando eu fui no CISC, eu cheirei demais, e fui lá, pedir um telefone pra ligar pra uma amiga (...);
quando foi nesse dia, nós tinha marcado de sair à noite, aí nós buscamos a droga, duzentão de cada um, buscamos pó, voltamos pra casa, enterramos, aí ficamos bebendo, pegamos uma quantidade, subimos para posto pra comprar mais cerveja, aí foi quando a polícia enquadrou nós
;
aí no CISC assumimos toda a droga, falamos que era nossa mesmo; (...) aí eu falei que tinha mais droga lá em casa, aí chegamos lá em casa, mostramos onde estava a droga, eles pegaram
(...); levaram até um cachorro pra cheira lá (...); aí
só tinha essas 20 gramas que eu tinha entregado (...); eu não tava usando droga, eu tava usando
(...); no carro, a gente saiu loco, fumando, com som alto (...); o carro era barulhento e velho (...).”

Todavia, depreende-se dos autos que já existia uma prévia averiguação conduzida pelos investigadores de polícia.

Nas duas fases, o investigador de polícia, Itamar Cleiton Souza, narrou com riqueza de detalhes como se deram as prévias investigações na propriedade do réu ALEXSANDER, descrevendo que, após informações anônimas de que ele exercia a traficância no referido local,
sua equipe passou a monitorar o imóvel, por determinado período, quando então foi constatada intensa movimentação
de pessoas, carros e motocicletas, o que, inclusive, ocasionou o deferimento judicial de mandado de busca e apreensão domiciliar. Confira-se:

“(...) chegou informações na delegacia que o Alexsander estava realizando o tráfico numa chácara;
aí nós realizamos alguns monitoramentos no local, de forma velada, e demos conta que realmente tinha uma grande movimentação de pessoas, de veículos, de motocicletas; (...) então nós monitoramos e então solicitamos uma busca judicial, que foi concedida
(...); nós montamos monitoramento em um mato, que era próximo a propriedade dele (...), usamos aparelhos sensíveis a luz, que dava pra ver ele à noite,
aí vimos que vários indivíduos, que iam e voltavam, vimos ele se encontrando com usuários lá na frente da propriedade dele
(...); aí vimos ele catando alguns objetos ali enterrados no chão, entrou em um veículo gol, juntamente com o Lucas (...); o Alexsander já é bem conhecido pela polícia (...);
eles foram presos à noite; amanheceu e nós fomos cumprir o mandado, que já tinha sido deferido, era uma investigação que já se arrastava
(...); nós dormimos lá no mato na noite passada, com aparelho de visão noturna pra monitorar ele (...); essa chácara é do Alexsander (...).”

O depoimento do policial Itamar Cleiton Souza foi corroborado pelo investigador Saviano Schwarz Santos.

Assim, embora a abordagem realizada pela polícia militar tenha sido ocasional, a apreensão da maior porção de cocaína (20,71g) na chácara de ALEXSANDER decorreu de prévias vigilâncias efetuadas pelos investigadores de polícia.

Note-se que o investigador Itamar Cleiton Souza foi categórico ao afirmar que o réu ALEXSANDER era conhecido no meio policial, o que, de fato, é possível confirmar pelo seu histórico criminal [possui condenação anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado – Executivo de Pena nº 2000281-02.2022.8.11.0055].

As declarações dos investigadores e as circunstâncias da prisão pela polícia militar, somadas às anteriores investigações e à localização de mais droga na propriedade de
ALEXSANDER
, são elementos de convicção que comprovam a responsabilidade penal a ele atribuída na denúncia.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o réu ALEXSANDER – em especial o investigador Itamar Cleiton Souza.

Nesse ponto, adoto os fundamentos do magistrado singular também como razões de decidir:

“A Defesa alega que o investigador Itamar Cleiton Souza Xavier montou uma farsa para incriminar os acusados, nomeadamente, porque o mandado de busca e apreensão teria sido expedido por este Juízo no dia 25/02/2022, às 05:44, conforme documento anexado ao ID 77880216, do APF n.º 1001243-42.8.11.0055. Nada obstante, a tese não se sustenta, bastando um breve perpassar de olhos nos autos n.º 1001017-37.2022.8.11.0055 para verificar que a decisão que autorizou a busca e apreensão na chácara do acusado Alexsander foi proferida em 24/02/2022, às 14h59, conforme ID 77335682 e encaminhada para o email do Delegado de Polícia, Dr. Adil Pinheiro de Paula, na mesma data, às 16h30 (ID 77713987), portanto, previamente à abordagem dos réus pela Polícia Militar.”

Em suma, o envolvimento do apelante
ALEXSANDER
na traficância resulta demonstrada pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas.

Muito embora tenha ele negado sua autoria, a versão que apresentou se mostra frágil, de modo que não afasta as provas que o incrimina.

Depois, como dito, a diligência realizada na sua chácara não ocorreu de forma ocasional, mas precedida de prévias informações e monitorações
in loco
, que foram corroboradas pela apreensão de significativa porção de cocaína [mais de 20 gramas]
,
configurando, assim, elementos concretos da mercancia.

Com efeito, a condenação do apelante ALEXSANDER
deve ser conservada.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Por outro lado, apesar de o réu LUCAS estar na companhia de ALEXSANDER, tenho que as provas são insuficientes para embasar a sua condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, embora haja indícios do seu envolvimento.

Nada de concreto sobre o tráfico foi apurado em relação ao apelante LUCAS, conforme, aliás, se extrai do depoimento judicial do investigador
Itamar Cleiton Souza:

“(...)
o Lucas apareceu somente nessa situação que ele deu transporte para o Alexsander
(...); nós não temos certeza se o Lucas frequentava a chácara;
na investigação o Lucas nunca apareceu, só no dia que a polícia militar prendeu ele com o Alexsander
(...).”

Na fase judicial, o réu
ALEXSANDER
não fez nenhuma imputação de traficância ao apelante LUCAS, ao passo que este disse que os entorpecentes seriam destinados ao consumo deles:

“(...) no dia em que a gente foi preso, eu tinha ido na casa do Alexsander; chegou lá, fomos comprar droga pra gente fazer o uso e voltamos pra casa dele, aí nós fomos buscar mais bebida, foi a hora que gente foi preso com a droga que tava dentro do carro; aí nós fomos pro CISC e de manhã cedo veio a polícia civil (...); eu fui na chácara pra fazer o uso de drogas (...).”

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva imputada ao réu LUCAS, impõe-se desclassificar o tráfico para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Trago os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“Havendo apreensão de droga em poder do segundo apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua destinação mercantil e ficando evidenciada sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo, com a remessa dos autos ao juizado especial criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.”
(N.U 0001580-17.2018.8.11.0046, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2022)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Por fim, não há qualquer reparo a ser operado na dosimetria de
ALEXSANDER, considerando que: a) na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal; b) na segunda etapa, deve ser obedecida a Súmula 231 do STJ, além de inexistir agravantes; c) na terceira fase, não há causas de aumento e a minorante do tráfico privilegiado foi aplicada na fração máxima [2/3]; d) foi estabelecido o regime aberto, além de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritivas de direitos.

Com essas considerações,
PROVEJO

PARCIALMENTE
o recurso para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao réu
LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022